Tribunal: TJES
Processo: 5014979-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014979-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ROSANA RAMPAZZO SCHULTHAIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5014979-05.2023.8.08.0024

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Recorrida: ROSANA RAMPAZZO SCHULTHAIS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE, EM 15/12/2022, FEZ UMA COMPRA ÚNICA DE 6 DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO À PLATAFORMA RÉ QUE CUSTOU O TOTAL DE R$ 3.715,20. ALEGA QUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES, TENDO SOLICITADO, EM 02/02/2023, O CANCELAMENTO DA COMPRA. RELATA QUE, PASSADOS 2 DIAS, NOTOU QUE HAVIA NA PLATAFORMA 6 CHATS DIFERENTES REFERENTES A 6 COMPRAS DAS 6 CADEIRAS, E QUE, TÃO SOMENTE, 1 HAVIA SIDO CANCELADA. AFIRMA QUE AGUARDOU O PAGAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL, QUAL SEJA, R$ 3.715,20 MAS NÃO OBTEVE. ASSEVERA QUE O RÉU INSISTE EM DIZER QUE HOUVE O ESTORNO DE 1 CARTEIRA, MAS A VERDADE É QUE NUNCA RECEBEU QUALQUER QUANTIA DE VOLTA. ALEGA QUE CONSTA NO SISTEMA DO RÉU QUE 1 COMPRA FOI CANCELADA E ESTORNADA, E AS OUTRAS 5 FORAM ENTREGUES. CONTUDO NADA DISSO CONDIZ COM A REALIDADE. ADUZ QUE, POR DIVERSAS VEZES, ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO, PORÉM NÃO TEVE O VALOR RESTITUÍDO. SENTINDO-SE LESADA, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA. ASSIM, POSTULA PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 3.962,96, JÁ ATUALIZADO, E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, ALEGOU A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO; AFIRMOU QUE O VALOR FOI DEVIDAMENTE DEVOLVIDO À PARTE AUTORA; ALEGOU A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR; A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
) a pagar à parte autora (
ROSANA RAMPAZZO SCHULTHAIS
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde a presente data; b) o valor de R$ 3.715,20 (três mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos), referente à compra cancelada, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do pagamento (15.12.2022), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, OBJETIVA A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELA RECORRENTE, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(7). MÉRITO.
PRODUTOS ADQUIRIDOS E NÃO ENTREGUE. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO SITE DA REQUERIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA ART. 14, DO CDC.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVOU A JULGAR PELA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL,

ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COMO FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)